Tribunal: TJDFT
Processo: 0727189-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727189-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: CRISTIANE VALE DE SOUSA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. (parte requerida) em face de decisão proferida pela d. Juíza da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0726661-68.2021.8.07.0001, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela vindicada pela autora/agravada para “determinar que a ré, NO PRAZO DE 3 (três) DIAS, contados da intimação da presente, AUTORIZE e promova o custeio do tratamento (imunoterapia) com o medicamento (agente antineoplásico) necessário à paciente (PEMBROLIZUMABE - KEYTRUDA 200 mg), nos exatos moldes da prescrição do especialista (ID 98914927), sob pena de, não o fazendo, ser-lhe aplicada multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada, por ora, a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sem prejuízo de majoração e da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias, tendentes a coibir a desobediência e à responsabilização pessoal dos gestores recalcitrantes, na hipótese de descumprimento da ordem do Poder Judiciário” (Id. 98970068 dos autos de origem). Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em linhas gerais, que o medicamento em questão, depende, para fins de cobertura obrigatória, do atendimento integral dos critérios impostos pela Diretriz de Utilização (DUT) no 64, ressaltando que o medicamento em questão não estaria elencado na aludida diretriz como medicamento de uso oral para tratamento de câncer, não havendo, tampouco, cobertura para uso domiciliar. Argumenta, ainda, que o uso do fármaco postulado pelo recorrido não tem indicação de bula, tratando-se de uso “off label”. Discorre sobre a legislação pertinente e afirma que a recusa do fornecimento do medicamento teria se dado no estrito exercício regular de direito e em observância ao contrato e às normas de regência. Assevera, também, que o autor/agravado não teria comprovado a probabilidade do direito e o perigo de dano. Destaca, outrossim, referindo-se ao disposto no art. 489, §1o, inciso VI, do CPC, a necessidade de observância ao recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.733.013/PR), segundo o qual o rol de eventos e procedimentos dispostos na Lei no 9.656/98 e nas Resoluções Normativas expedidas pela ANS consistiria em rol taxativo e, portanto, não passível de ampliação. Pondera, por fim, acerca do exíguo prazo para cumprimento da obrigação e da desproporcionalidade da multa arbitrada na origem. Com esses argumentos, em síntese, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão agravada ou, subsidiariamente, pela redução da multa. Preparo recolhido (Id. 28447836). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 seguintes do vigente Código de Processo Civil. Destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o seu deferimento. Colhe-se da narrativa apresentada pela autora/agravada em sua peça inaugural que fora diagnosticada, no início de 2021, com câncer de colo uterino em estágio avançado (carcinoma adenoescamoso de colo uterino IB 3 – lesão tumoral de 62 mm). Após a realização dos tratamentos indicados, incluindo quimioterapia, radioterapia intensiva e braquiterapia, houve recidiva tumoral no pulmão, com lesão metstica, tendo sido indicado o medicamento PEMBROLIZUMABE para tratamento com imunoterapia, remédio este cujo fornecimento fora negado pelo plano de saúde réu, ora agravante. Em uma análise perfunctória dos autos, observo que o médico assistente atestou que, com a recidiva da doença em questão, fora proposta a troca da medicação anterior para o uso do PEMBROLIZUMABE, visando melhor resposta ao tratamento da doença, sob o argumento de que este fármaco possuiria perfil de eficácia e segurança maior do que o medicamento anterior. Constou ao final do citado relatório médico, verbis: “(...) paciente apresenta tumor com alta de proliferação. O atraso no tratamento pode trazer consequências irreversíveis para o quadro clinico da paciente” (Id. 98914907 dos autos principais). A d. juíza de primeiro grau, ao deferir o pedido de antecipação de tutela, assim fundamentou a decisão ora agravada: “(...) No caso em apreço, os documentos acostados, sobretudo o relatório médico de ID 98914927, comprovam o diagnóstico de recidiva do câncer (com metástase já detectada em pulmão) e a necessidade, em situação de inequívoca emergência (art. 1o, Parágrafo Segundo, da Resolução CFM n° 1451/95), da administração imediata da medicação prescrita (imunoterapia), como alternativa à quimioterapia (tratamento sabidamente mais delicado e caro). Atestada, com isso, a gravidade do quadro clínico da autora, foi preconizada, para evitar o rápido agravamento e o óbito da paciente, a aplicação da droga prescrita pelo especialista (que, conforme informado, teria atual aprovação, pela ANVISA, para o tratamento de casos de câncer de pulmão), tendo a NEGATIVA do plano de saúde (ID 98914930) sido arvorada no fato de estar a medicação prescrita alegadamente fora das indicações previstas em bula da ANVISA (off label). O risco de dano irreparável, a justificar a urgência na concessão do provimento LIMINAR, sobressai do próprio diagnóstico e da necessidade de se iniciar imediatamente o tratamento, para evitar nefasta e rápida evolução do quadro clínico, que já apresenta tumor com alta de proliferação. O atraso no início do tratamento, que é, de regra, menos oneroso do que a quimioterapia (coberta pelo plano e já realizada em fase anterior) e apresenta respaldo científico (ID 98914927, p. 2), pode trazer consequências irreversíveis para o quadro clínico da paciente, conforme expressamente ressaltado no relatório médico acostado. A análise dos documentos trazidos faz emergir, em grau suficiente para o exame que ora se pretende, a probabilidade do direito, tendo em vista que inexiste qualquer razoabilidade em se negar o custeio de um AGENTE ANTINEOPLÁSICO, prescrito por especialista que acompanha o quadro de saúde da paciente, ao pálido argumento de que se trataria de tratamento fora das indicações previstas em bula. Como é cediço, cabe ao especialista - e não à operadora de plano de saúde - definir o tratamento mais adequado à paciente, notadamente diante da constatação de que o medicamento prescrito se encontraria formalmente registrado na Agência de Vigilância Sanitária – ANVISA e de que já teria a paciente (com quadro de recidiva) sido submetida, sem êxito, à quimioterapia convencional. Colha-se, nesse mesmo sentido, o recente aresto do Superior Tribunal de Justiça (...) Avultam, assim, suficientemente evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de que a demora no reconhecimento do direito da paciente ao tratamento, caso venha a decisão a ser postergada para o momento da sentença, culmine por acarretar irreversível prejuízo ao enfrentamento de doença, dotada de inequívoca gravidade e rápida progressão. Convém destacar, em arremate, que não há risco de irreversibilidade do provimento antecipado, uma vez que eventual improcedência da demanda poderá acarretar a responsabilização patrimonial da autora quanto às despesas com a medicação, restando preenchido, também sob tal viés, o requisito do artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil. (id. 65603309) Ao exposto, tendo em vista que entre as partes existe relação de consumo, que há a probabilidade do direito invocado e que há evidente perigo de dano grave e irreparável, DEFIRO a tutela liminar de urgência, o que faço com fincas no artigo 84, § 3o, do CDC, e na forma do permissivo do artigo 300 do CPC, para determinar que a ré, NO PRAZO DE 3 (três) DIAS, contados da intimação da presente, AUTORIZE e promova o custeio do tratamento (imunoterapia) com o medicamento (agente antineoplásico) necessário à paciente (PEMBROLIZUMABE - KEYTRUDA 200 mg), nos exatos moldes da prescrição do especialista (ID 98914927), sob pena de, não o fazendo, ser-lhe aplicada multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada, por ora, a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sem prejuízo de majoração e da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias, tendentes a coibir a desobediência e à responsabilização pessoal dos gestores recalcitrantes, na hipótese de descumprimento da ordem do Poder Judiciário. Esclareço, por oportuno, que a multa cominatória, ora abstratamente prevista, somente incidirá em caso de indesejável descumprimento, no prazo fixado, da ordem judicial, tendo sido prevista em patamar elevado, ante o consabido custo da medicação prescrita, com o específico desiderato de desestimular a recalcitrância e impedir qualquer forma de odiosa "opção" pelo descumprimento de uma ordem do Poder Judiciário, fundada em critérios meramente econômicos. Pontuo que deixo de designar audiência neste momento, na forma do artigo 334, § 4o, do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, caso se revele adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, tendo em vista que as circunstâncias da causa, assim como o histórico haurido de diversas outras situações assemelhadas, revelam ser improvável, nesta fase embrionária, o alcance da composição. Com amparo no art. 5o, §5°, da Lei 11.419/2006, cite-se e intime-se a ré, POR MANDADO, com a URGÊNCIA que o caso requer. A contestação deve ser apresentada em até 15 (quinze) dias, observada a regra do artigo 231, inciso II, do CPC. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu ilustre advogado.” (Id. 98970068 dos autos de origem). Diante desse cenário, em que pese a argumentação da parte recorrente, e ao menos neste juízo de cognição incipiente, não vislumbro motivos, por ora, capazes de infirmar os fundamentos utilizados pela ilustre Magistrada a quo. Com efeito, mesmo reconhecendo que os planos de saúde podem estabelecer quais doenças estão excluídas da cobertura securitária, não lhes é dado a escolha do tratamento, cuja definição cabe, exclusivamente, ao médico ou equipe profissional que assiste ao paciente, sob pena de, agindo assim, o plano de saúde restringir os direitos ou obrigações inerentes à natureza do contrato. Não se olvida, como bem observa a agravante, que o STJ, em decisão recente proferida pela sua Quarta Turma, revisitando o tema, concluiu como inviável o entendimento de que o rol da ANS seria meramente exemplificativo (REsp 1.733.013/PR). Ocorre, no entanto, que, embora respeitável, o referido entendimento, além de não ser vinculante, não retrata o posicionamento pacífico da Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria, tanto que, em julgamento ocorrido em 22/06/2020, a Terceira Turma do STJ decidiu em sentido contrário, conforme se observa da ementa a seguir transcrita: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL (CPC/2015). CIVIL. PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE AUTOGESTÃO. RECUSA DE COBERTURA DE CIRURGIA PARA TRATAMENTO DE DEGENERAÇÃO DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR (ATM). DIVERGÊNCIA QUANTO À ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. INGERÊNCIA NA RELAÇÃO CIRURGIÃO-PACIENTE. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA TURMA. APLICABILIDADE ÀS OPERADORAS DE AUTOGESTÃO. PRECEDENTE EM SENTIDO CONTRÁRIO NA QUARTA TURMA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA TURMA. 1. Controvérsia acerca da recusa de cobertura de cirurgia para tratamento de degeneração da articulação temporomandibular (ATM), pelo método proposto pelo cirurgião assistente, em paciente que já se submeteu a cirurgia anteriormente, por outro método, sem obter êxito definitivo. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Turma, o rol de procedimentos mínimos da ANS é meramente exemplificativo, não obstando a que o médico assistente prescreva, fundamentadamente, procedimento ali não previsto, desde que seja necessário ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. Aplicação do princípio da função social do contrato. 3. Caso concreto em que a necessidade de se adotar procedimento não previsto no rol da ANS encontra-se justificada, devido ao fato de o paciente já ter se submetido a tratamento por outro método e não ter alcançado êxito. 4. Aplicação do entendimento descrito no item 2, supra, às entidades de autogestão, uma vez que estas, embora não sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, não escapam ao dever de atender à função social do contrato. 5. Existência de precedente recente da QUARTA TURMA no sentido de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS. 6. Reafirmação da jurisprudência desta TURMA no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. 7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1829583/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020) (grifo nosso) A propósito, o precedente da 3a Turma, mencionado no recurso especial supracitado, é justamente o mesmo invocado pela ora agravante. Assim, sem prejuízo de uma reflexão mais aprofundada sobre a matéria por ocasião do julgamento de mérito do agravo, após estabelecido o contraditório em sede recursal, o que se tem, neste momento, é a demonstração, pela parte autora/agravada, da necessidade do uso do medicamento PEMBROLIZUMABE para tratamento de sua saúde, de acordo com prescrição fundamentada do seu médico assistente. Em relação ao valor da multa aplicada pela d. Juíza a quo, não vejo razão para qualquer alteração, seja porque, em princípio, arbitrada em quantia razoável e proporcional à natureza da obrigação, seja porque, e especialmente, há nos autos de origem notícia de já ter sido atendida a determinação contida na liminar ora combatida (Id. 100481805 dos autos de origem), a evidenciar que o prazo concedido foi suficiente para tanto. Com esses fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 24 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora